Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. RECOLHIMENTO DE ITCMD A PARTIR DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA DA MEEIRA E DO DE CUJUS. RESSARCIMENTO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o pagamento do ITCMD referentes a bens imóveis do espólio foi pago com valores oriundos de conta conjunta, de co-titularidade entre o de cujus e a cônjuge, deve haver ressarcimento de apenas metade do valor à meeira, uma vez que a outra metade cabe ao espólio. Descabido o argumento de que a meeira deve ser integralmente reembolsada de valor depositado em conta que também pertencia ao espólio, porquanto sem amparo lógico ou legal.
2. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.